Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017536-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ERICKELME JESUS ALBERNAZ - CPF: 065.957.691-07 (PACIENTE), Excelentíssima Juiza da 5 Vara Criminal de Cuiabá - Silvana Ferrer (IMPETRADO), ERICKELME JESUS ALBERNAZ - CPF: 065.957.691-07 (PACIENTE), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI - CPF: 047.056.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR GABRIEL RAMOS PATROCINIO JANUARIO - CPF: 063.375.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT E ARTIGO 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/2006 –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA

EM PREVENTIVA

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR DO TJ/MT –
MODUS OPERANDI
QUE DENOTA A POSSÍVEL COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA

– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–
INSUFICÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 43 DO TJ/MT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A despeito do caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312, CPP), em especial o risco à ordem pública, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição (artigo 93, IX, da Constituição Federal/88).

2.
Conforme disposto no enunciado Orientativo n° 25 da TCCR, TJ/MT, “
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

3. I
ncabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social,
sendo certo que
eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Erickelme Jesus Albernaz
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, afirma o impetrante que a decisão objurgada não logrou

demonstrar fundamentação idônea quanto aos elementos necessários para a manutenção da segregação cautelar, em contrariedade ao que estabelece o artigo 312 do CPP, além de que
a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 282, § 6º, e artigo 319, ambos do CPP),
o que, a seu sentir, evidencia o constrangimento ilegal a ser reconhecido na hipótese.

Ademais, aduz que os argumentos descritos no decreto prisional, revelam-se abstratos e baseados tão somente no clamor público, asseverando, ainda, o fato de o paciente ostentar boa conduta, primariedade técnica,
emprego e residência fixos
, fatores esses que ensejam a soltura, ainda que com a adoção de medidas cautelares diversas menos gravosas.

Contextualiza, a propósito, que
“(...)
o paciente não possui antecedentes criminais, tanto é assim que na fundamentação a elevada magistrada de primeiro grau fulcrou a prisão com base na recalcitrância delitiva, porém, só há essa situação para os demais acusados, não para o aqui paciente (...)”
(id. Num.
54906957 – Pág. 05
, sic).

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas.
Por fim, o impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem reclamada.

Ressai que no dia 15/08/2020, por volta das 15h50min, durante o patrulhamento tático realizado pela guarnição da Polícia Militar, no bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, foi avistado um veículo com 03 (três) ocupantes, entre eles, o paciente
Erickelme Jesus Albernaz
, sendo que, após notarem a presença policial, empreenderam fuga, oportunidade em que a guarnição militar verbalizou ordem de parada ao condutor do veículo, o que foi atendido.

Após proceder buscas no automóvel, foi localizada em um compartimento adaptado, abaixo do painel veicular, 01 (uma) sacola contendo 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções em pedaços médios da mesma substância, 02 (duas) ampolas de lidocaína 1% (um por cento) e 02 (dois) frascos de ceftriaxona sódica 01g (um grama).

Ainda, registrou-se no Boletim de Ocorrência acostado ao id. 54906961 que, posteriormente, após empreendida busca pessoal junto ao investigado
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
na Delegacia, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína.

O Laudo Pericial nº 3.14.2020.68347-01 (id. Num. 54906961 – Pág. 43/46) apresentou resultado positivo para maconha – 529,50g (quinhentos e vinte e nove gramas e cinquenta centigramas) e cocaína – 0,63g (sessenta e três centigramas).

Na espécie, observa-se que o decreto prisional pontuou a prova da materialidade e os indícios de autoria à vista do boletim de ocorrência (id. Num. 54906961 – fls. 10/13), das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do beneficiário (id. Num. 54906961 – fls. 16/17 e 19/20), além do Laudo Pericial de Constatação de Droga, contexto que revela a presença do
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Nessa esteira, nota-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de 529,50g de substância análoga a maconha, acondicionada em um tablete e duas porções menores, encontrada em um compartimento adaptado embaixo do painel do veículo onde estavam os autuados, o que, por obvio, não configura o mero consumo, sendo forte os indícios de que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública

Com efeito, as ‘(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)’ TJRJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

(...) Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

(...)
Assim, uma vez realizada a prisão dos autuados em poder vultosa quantidade de drogas, somado ao fato de dois deles serem contumazes na prática de ilícitos, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, nesse caso, a soltura servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade (...)”

(id. Num. 54906962 - Pág. 26).

Com efeito, vislumbra-se a indicação de elementos concretos lançados pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Conforme é sabido, a quantidade das drogas apreendidas, notadamente 5
29,50g (quinhentos e vinte e nove gramas e cinquenta centigramas) de maconha
revela-se apta a manter a prisão cautelar do paciente, fator esse que encontra respaldo no Enunciado Orientativo n° 25 da TCCR, do TJ/MT, ao dispor que “
a
expressiva
quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Aliás, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a
quantidade
, a variedade e a natureza das drogas apreendidas
podem servir para o magistrado
reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de
justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ – RHC 115.528/MS 2019/0208539-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (artigo 282, § 6º c/c artigo 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no artigo 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Oportuno registrar, a propósito, que, a
despeito de o magistrado de origem não ter pontuado a existência de eventuais registros criminais vinculados propriamente ao paciente, dados colhidos do
Sistema Institucional
Primus
e do PJe de 1º Grau indicam que
Erickelme
apresenta em curso procedimento por ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (Autos nº 0000409-71.2018.8.11.0063), um termo circunstanciado pela prática dos crimes de injúria e ameaça (Autos código nº 134875 – Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá) e uma ação penal pela prática do delito de furto qualificado (Autos nº
0000642-63.2020.811.0042)
, que, conquanto não se prestem a reforçar os argumentos exarados no decreto prisional combatido, corroboram a conclusão firmada pelo juízo de origem no que se refere à impossibilidade da adoção das medidas mais brandas,

que, neste aspecto, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado nº 43 da TCCR).

Vê-se, portanto, que para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020